Tribunal: TJPA
Processo: 0803295-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803295-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIANE NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JOSE ANTONIO RIBEIRO DE PONTES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803295-50.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FÁBIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

PACIENTE:
JOSIANE NASCIMENTO DE SOUZA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157 DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA DE 05 (CINCO) E OUTRA 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2
. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3
. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4
. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de uma criança de 05 (cinco) e outra de 04 (quatro) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados dos menores, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Ressaltando, inclusive, que é a única responsável e detentora da guarda dos menores. Dessa forma, demonstrado, portanto, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a substituição do decreto preventivo pela prisão domiciliar;

5
. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder a ordem
, para a conversão da prisão preventiva da paciente
Josiane Nascimento de Souza
, em prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Josiane Nascimento de Souza
, acusada da prática do crime previsto no artigo 157 do CPB, presa preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em
05/04/2020
, convertida em prisão preventiva no dia
06/04/2020
. Alega, em suma, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e ressalta as qualidades pessoais favoráveis da coacta.

Afirma que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças, atualmente com 05 (cinco) e 04 (quatro) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável por elas. Assevera que faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318, inciso V, do CPP e jurisprudência pátria.

Requer, por fim, a concessão liminar da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi deferida
(Id. Doc. nº 2963665 - Páginas 1 e 2)
, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2971112 - Páginas 1 a 3)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem.

É o relatório.

VOTO

Dos fatos

Consta dos autos, que no dia
05/04/2020
, a paciente foi presa em flagrante delito, pela prática dos crimes descritos no artigo 157 do CPB. Inclui que, a coacta se encontrava na posse de uma motocicleta roubada no dia
04/04/2020
às
19H30
.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE.

Alega a impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia
05/04/2020
, foi presa em flagrante delito e é mãe de 02 (duas) crianças, atualmente com 05 (cinco) e 04 (quatro) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável por eles.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos: um com 05 (cinco) e outra com 04 (quatro) anos de idade
(Id. Doc. nº 2948172 - Páginas 2 e 3)
.

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de crianças de 05 (cinco) e 04 (quatro) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e
concedo a ordem
, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/06/2020